Tribunal: TJSP
Processo: 3000872-79.2013.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A r. sentença foi disponibilizada no DJe de 03/09/2019, publicada no dia 04/09/2019. Assim, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação encerrou-se em 26/09/2019. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelação foi protocolada em 30/09/2019, sendo, portanto, intempestiva.
2. Recurso não

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A r. sentença foi disponibilizada no DJe de 03/09/2019, publicada no dia 04/09/2019. Assim, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação encerrou-se em 26/09/2019. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelação foi protocolada em 30/09/2019, sendo, portanto, intempestiva.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000872-79.2013.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante FÁBRICA
DE MOVEIS NEUMANN LTDA., é apelado SIDNEY PARADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000872-79.2013.8.26.0075 -Voto no
2
Apelação no 3000872-79.2013.8.26.0075
Apelante: FÁBRICA DE MÓVEIS NEUMANN LTDA
Apelado: SIDNEY PARADA
Comarca: BERTIOGA 2a VARA
Magistrada: Fernanda Regina Balbi Lombardi
V O T O No 50128
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A r. sentença foi disponibilizada no DJe de 03/09/2019,
publicada no dia 04/09/2019. Assim, o prazo de 15 dias
úteis para a interposição do recurso de apelação encerrou-se
em 26/09/2019. Na hipótese dos autos, verifica-se que a
apelação foi protocolada em 30/09/2019, sendo, portanto,
intempestiva.
2. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de ação que SIDNEY PARADA propõe em
face de FÁBRICA DE MÓVEIS NEUMANN LTDA, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 337/341-vo, cujo relatório se adota, nos
seguintes termos:
Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de
mérito em relação à corré MOVÉIS DAICO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, o que faço com supedâneo no art. 485,
inciso VI do Código de Processo Civil, e JULGO
PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, e
extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil, para os fins de declarar
rescindido o contrato firmado pelas partes, bem como para
condenar as corrés VIAMAR COMÉRCIO DE MÓVEIS
(NEUMAN RIVEIRA), FABRICA DE MÓVEIS NEUMANN
LTDA a restituir ao autor SIDNEI PARADA o valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), com atualização monetária
desde o desembolso, e a pagar o valor equivalente a vinte
salários mínimos, ou atuais R$ 19.960,00 a título de danos
morais, com atualização monetária a partir desta data,
verbas acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000872-79.2013.8.26.0075 -Voto no
3
da citação. Porque sucumbentes, condeno as corrés ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência parcial, o autor pagará à corré
Moveis Daico verba honorária que fixo em R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais). No mais, ocorrendo
eventual interposição de recurso de apelação, dê-se ciência
à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões
(e/ou, se o caso, apelo adesivo) no prazo de até 15 (quinze)
dias úteis (art. 1.010, §§ 1o e 2o do NCPC). Tão logo
cumpridas pelo Cartório as determinações contidas no art.
102 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de São Paulo (NSCGJSP), mormente a
indicação obrigatória - na certidão respectiva - acerca da
inclusão de mídia ou sua eventual inexistência, bem como,
ainda, observadas as orientações descritas no Comunicado
CG no 1106/2016, remetam-se os autos à Superior Instância
com as nossas homenagens e cautelas de estilo. Ressalta-se
que, com o advento da Lei no 13.105/2015, o juízo de
admissibilidade é efetuado pelo juízo "ad quem", na forma
do artigo 1.010, § 3o, a seguir transcrito: "Após as
formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo
de admissibilidade". Tendo em vista a expressa revogação
do artigo 1.096 das NSCGJSP pelo Provimento CG no
17/2016, bem como a nova orientação trazida pelo atual
Código de Processo Civil (artigo 1.010, § 3o), as Unidades
Judiciais de 1o Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo
do preparo. Após o trânsito em julgado, expeça o Cartório
o ato ordinatório previsto no art. 1.286, § 1o, das NSCGJSP.
No mais, aguarde-se por até 30 (trinta) dias o(a) Credor(a)
dar início a eventual fase de cumprimento da sentença,
oportunidade na qual deverá observar o contido na Parte
Especial do CPC/2015, Livro I, Título II, Capítulos I a VI
(conforme o caso), bem como o disposto nos arts. 1.285 e
1.286, "caput" e § 2o, incisos I a IV, todos das NSCGJSP.
No silêncio (NSCGJSP, art. 1.286, § 6o), certificando-se,
arquivem-se os autos depois de observadas as formalidades
legais. Arbitro os honorários da Curadora Especial
consoante tabela aplicada ao Convênio. Expeça-se
certidão. Sem prejuízo, para se evitar a oposição de
embargos
declaratórios
visando
meramente
ao
prequestionamento, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos
autos, tendo as questões relacionadas à controvérsia sido
devidamente apreciadas, ainda que não tenha ocorrido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000872-79.2013.8.26.0075 -Voto no
4
individualização
de
cada
um
dos
argumentos
ou
dispositivos legais invocados, incapazes, aliás, de infirmar
a conclusão adotada, devendo as partes observar o disposto
no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Inconformada, recorre a requerida FÁBRICA DE
MÓVEIS NEUMANN LTDA (fls. 344/410), sustentando, em sede de
preliminar, a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita e
a competência do juízo arbitral. No mérito, afirma a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, a sua ilegitimidade passiva, a ausência
de responsabilidade solidária, a ausência de responsabilidade quanto aos
danos materiais e morais. Requer o provimento do recurso.
Recurso encaminhado ao Tribunal com contrarrazões
(fls. 416/427).
É o relatório.
2. O recurso é intempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada no DJe de 03/09/2019,
publicada no dia 04/09/2019. Assim, o prazo de 15 dias úteis para a
interposição do recurso de apelação encerrou-se em 26/09/2019. Na
hipótese dos autos, verifica-se que a apelação foi protocolada em
30/09/2019, sendo, portanto, intempestiva.
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator